Tribunal: TJDFT
Processo: 0704674-15.2022.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704674-15.2022.8.07.0009 RECORRENTES: CASSIO FRANCISCO DA SILVA QUADROS, MANOEL INACIO VIRGILIO FERREIRA, RAIDHER UESLEI BUENO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO. GOLPE DO HOSPITAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PROVAS PRODUZIDAS EM JUÍZO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por três réus contra sentença que os condenou pela prática do crime de estelionato tentado (art. 171, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), em razão de tentativa de obtenção de vantagem ilícita mediante fraude, ao simularem a necessidade de tratamento médico urgente para induzir a vítima ao erro. A defesa pleiteou a absolvição por insuficiência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a condenação dos réus se baseou exclusivamente em elementos colhidos na fase inquisitorial, sem confirmação em juízo, e se há provas suficientes para sustentar a autoria e materialidade do delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas por farto conjunto probatório, que inclui documentos da investigação, relatórios policiais e laudos de exame de informática. As provas orais, produzidas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram o esquema fraudulento dos réus, que se passavam por médicos para tentar obter vantagem ilícita. 4. A tese defensiva de ausência de provas foi afastada, pois os depoimentos das vítimas e do agente policial, colhidos em juízo, são coerentes e detalham o modus operandi dos criminosos, que consistia em obter dados de pacientes em hospitais e pressionar familiares a realizarem pagamentos urgentes para supostos tratamentos. Tais depoimentos corroboraram as provas da fase investigativa, demonstrando que a condenação não se fundamentou apenas em elementos do inquérito policial. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A condenação por estelionato tentado baseada em provas produzidas em juízo, tais como depoimentos de vítimas e policiais que confirmam o modus operandi da fraude e corroboram as informações obtidas na fase investigativa, é legítima e suficiente para afastar o pedido de absolvição por insuficiência probatória." Dispositivos relevantes citados: arts. 14, II; 44; 59; 77; 171, caput; 312 e 386, VII, todos do Código Penal e do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: AgRg no AREsp n. 2.885.177/AL, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20/5/2025, DJEN de 28/5/2025. Os recorrentes alegam violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo a absolvição por insuficiência de provas. Afirmam que a condenação se baseou unicamente nos elementos colhidos durante o inquérito, sem a devida submissão ao contraditório e à ampla defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que "No caso, após detida análise dos autos, e das provas orais colhidas no transcorrer do processo, verifica-se que a conduta dos ora apelantes se subsume perfeitamente ao tipo descrito no Código Penal como estelionato tentado. (...) Assim, a tese defensiva de que a condenação se baseou em elementos do inquérito policial não se sustenta, pois as provas colhidas na fase investigativa foram devidamente confirmadas pela prova oral produzida em juízo, sob o manto do contraditório e da ampla defesa. As vítimas e o policial confirmaram em juízo o que havia sido apurado na fase pré-processual, validando o arcabouço probatório. (...) Portanto, os depoimentos das vítimas e da testemunha policial em juízo, em conjunto com as demais provas dos autos, especialmente os relatórios de interceptação telefônica que comprovaram a participação e as funções de cada um dos réus no esquema criminoso, demonstram o modus operandi fraudulento dos acusados, de modo que a manutenção da r. sentença condenatória é medida que se impõe". (ID 75798262). Nesse passo, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021